Tribunal: TJDFT
Processo: 0734752-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734752-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ARAUJO LOPES SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ARAÚJO LOPES SILVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714495-45.2024.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 do STJ. O preparo foi recolhido (ID 62444060). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora